Tribunal: CARF
Processo: 11060.003203/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.003203/2009-14
ACÓRDÃO
1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KASEMA IND COM E EXP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
ALEGAÇÕES. FALTA DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
No caso, o devedor solidário apresentou alegações de mérito que
atacavam diretamente os fatos apurados pela fiscalização que deram azo à
exclusão da contribuinte do Simples Nacional e aos lançamentos de ofício
de IRPJ e CSLL.
Na decisão de primeira instância, a DRJ não apreciou tais alegações. Na
mesma toada, a autoridade julgadora declarou os créditos tributários
definitivos em relação à contribuinte e aos demais coobrigados que não
impugnaram o ato de exclusão e os autos de infração. Contudo, as
alegações de mérito lançadas por um impugnante poderiam, em tese,
beneficiar os demais. Restaram, portanto, todos os coobrigados
prejudicados em razão da falta de apreciação das alegações de mérito.
Configurou-se, portanto, o cerceamento do direito de defesa e deve-se
declarar a nulidade da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a nulidade
da decisão de primeira instância, nos termos do voto do Relator, devendo os autos retornarem à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento para nova decisão.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
2

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).
.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário Paulo César
Hubner em face do Acórdão no 18-12.041 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), que julgou improcedente a impugnação apresentada em
primeira instância, conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE
Torna-se definitiva na esfera administrativa a matéria para a qual não tenha sido
apresentada impugnação.
IMPUGNAÇÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. EFEITOS
A impugnação apresentada tempestivamente pelo responsável solidário suspende
a exigibilidade do crédito tributário e aproveita aos demais interessados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
A ausência do Mandado de Procedimento Fiscal não influi no lançamento
tributário, pois se constitui apenas em um instrumento de controle da
Administração Tributária.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
3
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. ANO-CALENDÁRIO 2004
O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia ter efetuado o
lançamento, relativo aos fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre de 2004,
foi em 01 de janeiro de 2005, quando se iniciou a contagem do prazo decadencial,
que teve seu término em 31 de dezembro de 2009, não ocorrendo a decadência,
por consequência, do direito de o fisco efetuar o lançamento em relação aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2004.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
É válida a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, quando
ficar provado que este participou da prática dos ilícitos tributários que
constituíram o fato gerador da obrigação tributária principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O presente processo versa sobre a exclusão da contribuinte do sistema simplificado
de tributação das micro e pequenas empresas regulado pela Lei no 9.317/1996 (Simples Federal) a
partir de 01/03/2004 e do lançamento de ofício de créditos tributários de Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativos aos
anos-calendário 2004 e 2005.
O ato administrativo de exclusão do Simples Federal foi veiculado pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/STM no 33/2009 e teve como fundamento a prática reiterada de
infração à legislação tributária. De acordo com a autoridade fiscal, a infração praticada
reiteradamente foi a interposição fraudulenta em operações de exportação, com omissão de
receitas. Reproduzo parte da Representação Fiscal que fundamentou o ato de exclusão:

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, vimos
através desta comunicar que foi constatada, em procedimento de fiscalização
instaurado para apurar a ocorrência de exportações fraudulentas através de
Santana do Livramento, a prática de subfaturamento em vendas de mercadorias e
de omissão de receitas, por parte da empresa Kasema Indústria Comércio e
Exportação Ltda., CNPJ 00.479.561/0001-15, localizada em Santana do Livramento
- RS. A prática do ilícito mencionado tem reflexo direto na apuração do IRPJ e da
CSLL da referida empresa. Além da omissão de receitas, constatou-se que a
empresa Kasema utilizou-se fraudulentamente de empresas de fachada com o
intuito de permanecer oculta da fiscalização.
[...]
Em procedimento fiscal amparado pelo MPF 1011000-2005-00142-6, instaurado
para apurar a prática de interposição fraudulenta em operações de exportação
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
4
efetuadas pela empresa Rodrisil Importação e Exportação Ltda., CNPJ
05.371.904/0001-47, localizada em Santana do Livramento - RS, foi constatado
que esta empresa realizou inúmeras exportações de madeira, atuando como
empresa de fachada, ocultando a verdadeira responsável pelas operações,
empresa Kasema Indústria Comércio e Exportação Ltda., CNPJ 00.479.561/0001-
15, também localizada em Santana do Livramento. Foi verificado ainda que, além
da prática de interposição fraudulenta, as operações de exportação de madeira
eram sistematicamente subfaturadas.
No decorrer do procedimento fiscal foi efetuada busca e apreensão judicial, junto
à empresa Kasema visando a obtenção de documentos que comprovassem as
fraudes. Foi encontrada na empresa Kasema farta documentação comprobatória
das irregularidades já mencionadas. Os documentos encontrados na empresa
Kasema demonstram que esta, além da empresa Rodrisil, também utilizava como
fachada a empresa RCA Bazar e Alimentos Ltda., CNPJ 01.666.555/0001-30,
também sediada em Santana do Livramento - RS.
O esquema fraudulento de exportações subfaturadas consistia, resumidamente,
no seguinte:
- A empresa Kasema, através de Ricardo Martinez Alves, CPF 475.316.490-04, e de
Paulo César Hubner, CPF 802.640.189-15, adquiria mercadoria (madeira) de
diversos fornecedores localizados nas regiões Norte e Centro-Oeste do País.
Documentos encontrados na empresa Kasema revelaram que as operações de
compra de madeira efetuadas pela empresa eram subfaturadas.
- A empresa Kasema, que não possuía habilitação para operar no comércio
exterior de acordo com as normas editadas pela Receita Federal, vendia a
madeira adquirida para clientes (importadores) localizados no Uruguai.
Documentos encontrados na empresa Kasema demonstraram que as vendas
(exportações) eram sistematicamente subfaturadas.
- Como não possuía habilitação para exportar, e com o intuito de permanecer
oculta da fiscalização, especialmente para evitar a responsabilização pelos ilícitos
tributários praticados (subfaturamento/omissão de receitas), a empresa Kasema
utilizava como exportadoras de fachada, as empresas Rodrisil Importação e
Exportação Ltda. e RCA Bazar e Alimentos Ltda.
- Toda a negociação com os fornecedores (madeireiras) e clientes (importadores)
era realizada por Ricardo Martinez Alves (sócio da empresa Kasema) e Paulo César
Hubner (este, apesar de não possuir vínculo formal, possui evidente relação com a
empresa, podendo ser considerado uma espécie de sócio oculto da mesma). As
empresas Rodrisil e RCA não tinham qualquer participação na negociação com
fornecedores (madeireiras) e clientes (importadores uruguaios.
- As informações a constar nas Faturas Comerciais de exportação (quantidade e
tipo de mercadoria, valor, forma de pagamento, importador, etc.) eram
repassadas pelo pessoal da empresa Kasema para as empresas Rodrisil e RCA,
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
5
para que estas emitissem as respectivas notas fiscais de exportação. Arquivos em
meio magnético (gravados em CD em anexo) sugerem que ao menos no caso da
empresa Rodrisil, as faturas eram elaboradas pelo pessoal da empresa Kasema.
- Como a mercadoria antes de ser exportada ficava depositada nas instalações da
empresa Kasema, as empresas envolvidas simulavam operações de depósito
naquelas instalações, mediante a emissão de notas fiscais de remessa para
depósito. As mercadorias nunca ficavam depositadas nas instalações das
empresas Rodrisil e RCA, até mesmo pela falta de estrutura física das empresas,
que possuíam instalações mínimas.
- Como pagamento por emprestar o nome para realização de operações da
empresa Kasema, as empresas Rodrisil e RCA cobravam uma comissão de cerca de
2,5 a 4,0 % sobre o valor da nota fiscal de exportação emitida.
- Com relação aos recebimentos dos valores correspondentes às exportações,
foram identificados dois procedimentos:
a) Quando a exportação era efetuada com cobertura cambial o importador
uruguaio efetuava parte do pagamento via remessa bancária internacional. Esta
parte corresponde ao valor declarado à Receita Federal, constante na fatura de
exportação, e era creditado na conta corrente da empresa exportadora de
fachada (RCA ou Rodrisil) após a assinatura do contrato de câmbio e conversão
em moeda nacional. Após o crédito na conta corrente, o valor era sacado em
espécie pelo sócio da empresa de fachada, sendo então repassado ao
representante da empresa Kasema. O restante do valor era recebido "por fora"
diretamente pelos responsáveis pela empresa Kasema.
b) Quando a exportação era efetuada sem cobertura cambial, os valores eram
pagos pelos importadores uruguaios diretamente ao pessoal da empresa Kasema.
(Obs: O "modus operandi" referido nos itens "a" e "b", foi admitido em
depoimento pelo sócio gerente da empresa Rodrisil. Quanto à empresa RCA que
está sob fiscalização, até o momento o seu sócio não o admitiu, mas documentos,
p.ex. o extrato bancário, demonstram que a empresa Kasema utilizava o mesmo
procedimento com a empresa RCA).

Os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL foram efetuados com base no Lucro
Arbitrado. De acordo com a autoridade administrativa, embora intimada a apresentar escrituração
contábil e/ou Livro Caixa, a contribuinte somente apresentou escrituração do Livro Caixa relativa a
um pequeno período fiscalizado. Mesmo assim, a escrituração era imprestável. Cito suas palavras:

Por meio. do Termo de 'Início do Procedimento Fiscal o sujeito passivo foi
intimado a apresentar; dentre outros elementos, Livros Diário e Razão ou Livros
Caixa, relativos aos anos-calendário 2004 e 2005. Todavia, conforme já relatado, o
sujeito. passivo" não atendeu a intimação. constante no Termo de Início.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
6
Outrossim, no Termo de Intimação KSM 01/06 (Anexo I, fI. 66), o sujeito passivo já
havia sido intimado a apresentar Livros Diário e Razão ou Livros Caixa relativos
aos anos-calendário 2003 a 2005; tendo apresentado tão somente Livro Caixa
relativo a 2004 (Anexo v, fls. 02 a 16), no qual os únicos registros escriturados
referem-se a receitas de vendas auferidas no mês de novembro no valor de
apenas R$ 5. 727 ,35.
No entanto, como os fatos apurados comprovam, o sujeito passivo auferiu
receitas em 2004 e 2005 decorrentes de exportações, as quais foram omitidas por
este, que inclusive utilizou-se de. empresas de fachada com o intuito de ocultar a
real titularidade destas.
Consequentemente, devido ao fato de que a escrituração do sujeito passivo
relativa ao ano-calendário 2004 é imprestável para identificar a sua
movimentação financeira e determinar o lucro real, e, em relação ao ano-
calendário 2005, inexistente, arbitrou-se o lucro, com base no artigo 47, incisos. II
e III, da Lei no 8.981/1995.
Por fim, cumpre destacar que, embora quando da exclusão de contribuinte do
Simples seja praxe intimá-lo a apresentar escrituração apta a apuração do lucro
real (Diário, Razão, Lalur etc.), uma vez que a microempresa e a empresa de
pequeno porte estão dispensadas de escrituração comercial. se mantiverem Livro
Caixa e Registro de Inventário, no presente caso entendeu-se dispensável e inútil
tal procedimento uma vez essa nova escrituração somente poderia contemplar as
receitas originalmente escrituradas, e, portanto, fatalmente, o lucro seria
arbitrado por imprestabilidade da escrituração para apuração do lucro real devido
ao fato de que as operações realizadas por meio das interpostas pessoas
permaneceriam fora desta.

No lançamento, a autoridade fiscal também atribuiu responsabilidade solidária
pelos créditos tributários às pessoas jurídicas Rodrisil Importação e Exportação Ltda (CNPJ
05.371.904/0001-47) e RCA Bazar e Alimentos LTDA (CNPJ 01.666.555/0001-30) e à pessoa física
Paulo César Hubner (CPF 802.640.189-15). Cito excerto do Relatório Fiscal:

No presente caso, os fatos apurados demonstram que o contribuinte é a empresa
Kasema Ind Com e Exp Ltda, real titular das exportações realizadas. utilizando-se
da interposição fraudulenta de Rodrisil Importação e Exportação Ltda e RCA Bazar
e Alimentos Ltda, pois era a Kasema quem comprava, vendia, cobrava; recebia e
pagava, ou seja, controlava as operações de exportações de madeira.
Quanto a Paulo César Hubner, Rodrisil Importação e Exportação Alimentos Ltda e
RCA Bazar e Alimentos Ltda são sujeitos passivos solidários.
Paulo César Hubner, ainda que não integrasse o quadro social da Kasema,
participou das suas operações, como fartamente comprovado nos documentos
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
7
apreendidos, e tinha interesse no resultado das mesmas, tendo auferido
rendimentos decorrentes dessas operações de exportação, como comprova a sua
movimentação financeira. Consequentemente é sujeito passivo solidário.
Rodrisil Importação e Exportação Ltda e RCA Bazar e Alimentos Ltda por sua vez
atuaram como interpostas pessoas da Kasema, tendo sido remuneradas por meio
de comissão sobre as exportações nas quais desempenharam esse papel.
Consequentemente são igualmente sujeitos. passivos solidários, no entanto, cada
uma delas, somente em relação àquelas exportações nas quais atuaram como
interpostas pessoas da Kasema,

A multa aplicada nos lançamentos de ofício foi qualificada (150%) em razão de
simulação. Transcrevo excerto do relatório da autoridade fiscal:

O sujeito passivo utilizou-se de interpostas pessoas, as empresas Rodrisil
Importação e Exportação Ltda e. RCA Bazar e Alimentos Ltda, como forma de
ocultar a titularidade das exportações de madeira e a sua condição de
contribuinte: Com esse intuito, o sujeito passivo não emitiu os documentos fiscais
relativos às exportações, não realizou sua escrituração e não as informou na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Simples, tendo inclusive se declarado
inativo em 2005. Em contrapartida, Rodrisil e RCA fizeram o oposto, ou seja,
emitiram os documentos fiscais relativos às exportações, escrituraram-nas e
informaram-nas como sendo suas. Além disso, simularam ainda uma série de
operações de transferência de mercadorias entre elas, emitindo os documentos
fiscais correspondentes e os escriturando.

Apesar de todos os sujeitos passivos terem sido regularmente intimados dos autos
de infração e respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária, apenas o coobrigado Paulo César
Hubner apresentou impugnação aos lançamentos. Peço licença para reproduzir a parte do
relatório do acórdão recorrido em que a autoridade julgadora de primeira instância resume as
alegações lançadas pelo impugnante:

- Da Impugnação
o Sr. Paulo César Hubner apresentou, em 28/01/2010, impugnação de fls.
169/189, alegando, a nulidade do procedimento de fiscalização por desrespeito
ao art. 196 do Código Tributário Nacional, bem como das normas que regem a
emissão e validade do Mandado de Procedimento Fiscal, que devem ser
obrigatoriamente observadas quando da atividade fiscal do lançamento, pois não
teve ciência de forma escrita do início do procedimento administrativo de
fiscalização, tendo sido notificado diretamente dos autos de infração em
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
8
29/12/2009, ou seja, jamais teve conhecimento que tramitava contra si
procedimento fiscalizatório objetivando imposição tributária.
Alega que a ciência do início do procedimento fiscal é condição de validade da
autuação, não podendo o auto de infração ser lavrado antes de formalizado o
início da fiscalização.
Alega ter ocorrido a decadência do prazo para a constituição do crédito tributário
do ano-calendário de 2.004, tendo em vista o transcurso do prazo previsto no art.
173 do Código Tributário Nacional.
No mérito, alega que não praticou a conduta descrita na peça fiscal, não havendo
nos autos um elemento sequer que demonstre, mesmo remotamente, que tenha
participado como sócio oculto de empresas, praticando subfaturamento ou
praticado qualquer outra conduta que caracterize infração tributária. Diz que os
documentos e depoimentos coletados nos autos indicam de forma cristalina que
ele não possui qualquer responsabilidade em relação aos fatos narrados no auto
de infração.
Alega que toda a narrativa fiscal menciona apenas as pessoas jurídicas Kasema,
RCA e Rodrisil como titulares das operações comerciais, inclusive a documentação
considerada pelo fisco como fraudulenta não guarda nenhum vínculo ou relação
consigo, não havendo prova de que tenha participado ou que tenha sido
beneficiado pelas supostas infrações descritas no lançamento.
Diz que as pessoas jurídicas Rodrisil Importação e Exportação Ltda., Kasema
Indústria e Comércio Ltda. e RCA, foram regularmente constituídas perante os
órgãos competentes, com endereço certo e conhecido pelo fisco, inclusive tendo
suas respectivas sedes sido visitadas e vistoriadas pela fiscalização, não tendo
jamais praticado quaisquer condutas irregulares ou aquelas caracterizadas como
fraudulentas na peça fiscal. As exportações eram realizadas por meio da Rodrisil,
que era devidamente habilitada para esse fim, o que jamais foi omitido ao fisco.
Nenhuma irregularidade ou ilicitude existe neste tipo de operação, porque a
empresa que efetuou as exportações pagou regularmente os tributos que
incidiram sobre as operações, fato de extrema relevância e que foi esquecido pelo
autor do auto de infração.
Alega que a parceria que existiu entre as pessoas jurídicas foi uma verdadeira
sociedade em conta de participação, o que restou provado nos autos, constando
inclusive documento enviado em 04/05/2005 pelos sócios da Rodrisil, onde
noticiam a formalização da sociedade e delimitam as atividades de cada uma das
empresas. Tais sociedades, regidas pelos os arts. 991 a 996 do Código Civil,
independem de qualquer formalidade e podem ser provadas por todos os meios
de direito.
Alega, também, que o fisco não provou a existência de sub faturamento nas
exportações, citando como exemplo a DI na 20510031790, relacionada à fatura de
exportação 015/2005, onde, segundo o relatório da ação fiscal, o valor real da
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
9
mercadoria é U$ 45.212,52, desconsiderando o valor de U$ 31.023,00 informado
e registrado pela Rodrisil, cujos documentos apontados pelo fisco não estão
assinados e nem fazem qualquer referência à fatura na 015/2005, ou seja, não se
sabe quem a confeccionou ou produziu.
Combate os depoimentos utilizados como prova, pois o Sr. Fernando Sampaio da
Silva, sócio administrador da Rodrisil, inicialmente informou à fiscalização como
funcionava a parceria /sociedade existente entre as empresas Rodrisil e Kasema,
declarando que elas operavam de forma conjunta objetivando a exportação de
madeira, ou seja; o que realmente ocorreu, sem ocultação ou interposição
fraudulenta de terceiros. Alega que, surpreendentemente, os fiscais autores do
auto de infração lavrado anteriormente, referente aos tributos incidentes sobre a
receita da exportação, intimaram diversas vezes Fernando para esclarecimentos e
também visitaram seu estabelecimento onde coletaram mais esclarecimentos,
tais exageros indicam que o Fisco não queria ou não aceitou o primeiro
depoimento de Fernando, que e legítimo e retrata a realização das operações das
co-autuadas Rodrisil e Kasema.
Alega que o Sr. Fernando, premido pelo temor referencial que as intimações ou a
presença de agentes fiscais causam em certas pessoas, prestou diversos outros
depoimentos com versões diferentes, sendo que os últimos com o evidente
intuito de prejudicá-lo e e prejudicar os demais autuados, com quem rompeu
relações no final de outubro e em razão de divergências comerciais.
Alega que informações ou depoimentos administrativos prestados por pessoas
interessadas em prejudicar outras, obtidas as escondidas, sem audiência do
impugnante e dos demais autuados, como também, sem a presença de
testemunhas, viola o imprescindível contraditório, jamais podendo servir de base
para a criação de presunções fiscais ou para constituir crédito tributário, sob pena
de restar feridos os princípios da busca da verdade real e da legalidade, que
devem ser obrigatoriamente observados no procedimento de fiscalização.
Diz que nunca foi empregado, preposto, gerente ou sócio de qualquer uma das
pessoas jurídicas (Rodrisil e Kasema), tampouco teve ou tem participação de
direito ou de fato no capital social das referidas sociedades. Atuava na captação
de clientes, corretagem, intermediação, representação de vendas e cobrança para
a parceria comercial existente entre a Rodrisil e a Kasema.
Contradiz o Sr. Fernando ao afirmar que jamais esteve com ele em qualquer
agência bancária para levantar valores depositados para Rodrisil ou Kasema.
Dos documentos acostados aos autos, aproximadamente 800 folhas, diz que não
confeccionou ou assinou nenhum deles, ou lhe são dirigidos como se fosse
responsável pela compra de mercadorias, exportação ou qualquer outra operação
comercial.
Alega, que não existe nenhuma prova ou indício que autorize a imputação da
solidariedade passiva, nos termos no art. 124, in. l, do Código Tributário Nacional.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
10
A imputação da solidariedade passiva decorre de presunção, o que é inaceitável
juridicamente.
Por último, requer (i) o recebimento da impugnação, (ii) que sejam julgados
improcedentes os autos de infração em relação à sua pessoa, (iii) que seja
determinado à autoridade fiscal para que junte aos autos relatórios descrevendo
os pagamentos de tributos efetuados pela Rodrisíl e cópias das notas fiscais
emitidas pela Kasema, referente a entrada/depósito de madeira da Rodrisil em
seu estabelecimento e, (iv) que as intimações sejam efetuadas em nome de seu
procurador.

Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ julgou a impugnação
improcedente. Vale destacar que a autoridade julgadora de piso considerou revéis a contribuinte
Kasema e as codevedoras Rodrisil e RCA. Desta forma, declarou a consolidação dos autos de
infração em relação a estas pessoas na esfera administrativa.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o corresponsável Paulo César
Hubner interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Nulidade absoluta de todo o procedimento de fiscalização por falta de
intimação/ciência do autuado. Mandado de Procedimento Fiscal nulo: neste tópico, o
recorrente, forte na determinação do artigo 196 do CTN, pugnou pela nulidade do procedimento
fiscal em razão de não ter tido ciência do início do procedimento de fiscalização, tendo sido
notificado diretamente dos autos de infração.
- Decadência. Artigo 173 do CTN. Extinção do Crédito tributário: defendeu que os
fatos geradores relativos ao ano-calendário 2004 haviam sido alcançados pela decadência.
- A impugnante não praticou a conduta descrita na peça fiscal. Improcedência da
autuação: aduziu que não haveria nos autos qualquer elemento de prova que demonstrasse que
houvesse participado como sócio oculto de empresas, praticado subfaturamento ou praticado
qualquer outra conduta que caracterize infração tributária. A acusação fiscal careceria de
embasamento probatório e teria se limitado a “achismo”.
- Da parceria comercial existente entre as empresas Rodrisil Imp. e Exp. Ltda,
Kazema Ind. e Com. Ltda e RCA: alegou que as operações foram realizadas por empresas
legalmente constituídas e que não ocorreu qualquer tipo de ocultação do Fisco ou interposição
fraudulenta. No caso, a parceria estabelecida entre as empresas seria uma verdadeira sociedade
em conta de participação. Cito suas palavras:
XVII - Conforme já exaustivamente narrado e demonstrado na fase de fiscalização,
as referidas empresas mantinham parceria comercial objetivando a compra de
madeiras no mercado interno para posterior exportação. Toda a negociação para
compra de mercadoria era feita por ambas as empresas e a captação de clientela
no exterior era realizado pela empresa Kasema, que também locava/arrendava
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
11
seu estabelecimento para a guarda e depósito da madeira a ser exportada,
conforme demonstram as notas fiscais de entrada/deposito apresentadas à
fiscalização.
XVIII- Efetivamente as exportações eram realizadas através da empresa Rodrisil
Ltda, devidamente habilitada para este fim, o que jamais foi omitido ao fisco.
Nenhuma irregularidade ou ilicitude existe neste tipo de operação, até porque a
empresa que efetuou as exportações pagou regularmente os tributos que
incidiram sobre as operações, fato de extrema relevância que foi" esquecido" pelo
ilustre autor do auto de infração. É evidente que nenhum prejuízo ou dano sofreu
o fisco, eis que as operações foram tributadas.
XIX - A parceria que existiu entre as empresas, verdadeira sociedade em conta de
participação, restou provada no feito. Inclusive consta nos autos (fls.), documento
enviado pelos sócios da empresa Rodrisil em 04/05/2005 onde os mesmos
noticiam a formalização da parceria / sociedade, delimitando as atividades de
cada uma das empresas. Efetivamente ambas as empresas conjugaram esforços e
estruturas para atingir o objetivo comum: a exportação de madeiras. Para o
mundo jurídico-empresarial, e para o fisco não pode ser diferente, a parceria /
sociedade das autuadas Rodrisil e Kasema não porta nada de irregular ou ilícito.
XX - A constituição e o funcionamento das sociedades em conta de participação -
SCP eram regidos pelos artigos 325 a 328 do Código Comercial Brasileiro de 1850.
A partir de 2003, com a vigência do novo Código Civil instituído pela Lei n° 10.406,
de 10-01-2002, as SCP passaram a ser regidas pelos artigos 991 a 996 desse
Código.
A constituição da SCP independe de qualquer formalidade e pode provar-se por
todos os meios de direito
[...]

Também não subsistiria a acusação de subfaturamento:

XXIV- Igualmente improcede a acusação de subfaturamento, não tendo o fisco
provado que as vendas foram realizadas com preço superior ao que consta nos
documentos emitidos para formalizar as operações. Conforme decorre dos autos,
todas as operações foram escrituradas e registradas pelas empresas Rodrisil e
Kasema, tendo sido lançados os valores corretos. Em nenhum momento da fase
de fiscalização se confirmou a inidoneidade dos documentos e das declarações
prestadas pelas referidas empresas.

- Dos depoimentos produzidos pela fiscalização às escondidas, imprestabilidade
como prova da suposta infração: neste ponto, o recorrente alegou que a fiscalização deu
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
12
exagerada relevância aos depoimentos prestados por Fernando Sampaio da Silva, sócio da Rodrisil.
Inicialmente, o Sr. Fernando teria confirmado à fiscalização a parceria entre as empresas, sem
“ocultação” ou “interposição fraudulenta de terceiros” e, posteriormente, teria alterado sua
versão em razão da conduta da fiscalização e de divergências comerciais. Tais depoimentos não
teriam sido obtidos licitamente e, portanto, não poderiam embasar a acusação fiscal. Reproduzo
suas palavras:

XXVII -Surpreendentemente, os fiscais autores do auto de infração lavrado
anteriormente (referente aos tributos incidentes sobre a receita de exportação -
fls.) intimaram diversas vezes Fernando para esclarecimentos e também visitaram
seu estabelecimento onde" coletaram" mais esclarecimentos. Tais exageros
indicam que o fisco não queria ou não aceitou o primeiro depoimento de
Fernando, que é o legitimo e retrata a realidade das operações das co-autuadas
Rodrisil e Kasema.
Premido pelo temor reverencial que as intimações ou a presença de agentes
fiscais causam em certas pessoas, Fernando prestou diversos outros depoimentos,
com versões diferentes, sendo que os últimos com o evidente intuito de
prejudicar o impugnante e o demais autuados, com quem rompeu relações no
final de outubro de 2005 em razão de divergências comerciais.
XXVllI - Informações ou depoimentos administrativos restados por pessoas
interessadas em prejudicar outra, que é o caso de Fernando, obtidos as
escondidas, sem audiência do impugnante e dos demais autuados, como também
sem a presença de testemunhas, violando assim o imprescindível contraditório,
jamais poderão servir de base para criação de presunções fiscais ou para
constituir crédito tributário, sob pena de restar feridos os princípios da busca da
verdade real e da legalidade, que devem ser obrigatoriamente observados no
procedimento de fiscalização. Os depoimentos de Fernando foram prestados sem
audiência do impugnante e sem a presença de testemunhas, sendo que foram
assinados apenas pelos auditores que participaram da fiscalização (docs. em
anexo)

- Da ilegitimidade do autuado Paulo Cesar Hubner para figurar no polo passivo da
autuação: neste ponto, o recorrente reiterou que não era empregado, preposto, gerente ou sócio,
de fato ou de direito, nas empresas Rodrisil e Kasema. Atuava tão somente como representante
comercial na captação de clientes, corretagem, intermediação, representação de vendas e
cobrança. Asseverou, também, que jamais esteve em agência bancária para levantar valores
depositados ou recebeu pagamentos efetuados pelas empresas importadoras. Novamente, alegou
que não há nos autos provas que deem suporte à responsabilidade que lhe foi atribuída.

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
13
Ao final, o recorrente pediu:
XXXVII - Ante o exposto, pede e requer aos cultos julgadores:
A) Seja conhecido e provido este recurso voluntário para reformar a decisão de
primeiro grau, julgando assim totalmente improcedente o auto de infração
exarado em desfavor de Paulo Cesar Hubner, haja vista as razões fáticas e
jurídicas antes expostas;
B) Que quaisquer intimações e / ou notificações referentes a este processo, sejam
dirigidas ao advogado constituído do recorrente, que ao final assina.

Era o que havia a relatar.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo Paulo César Hubner é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele, portanto, tomo
conhecimento.
Preambularmente, antes do delineamento da questão controvertida e da
apreciação das alegações apresentadas pelo recorrente, é oportuno comentar a decisão de piso
no que tange aos efeitos da revelia da contribuinte Kasema e às corresponsáveis Rodrisil e RCA.
Em relação a estas, não se estabeleceu a fase contenciosa do processo em razão da falta de
apresentação de impugnação na primeira instância.
Contudo, impende observar que o Sr. Paulo César Hubner, em sede de impugnação
e recurso voluntário, além de questões relativas à atribuição de responsabilidade pelos créditos
tributários, questionou os fatos que deram azo à exclusão da contribuinte do Simples Federal e
aos lançamentos de ofício. Caso tais alegações de mérito sejam acolhidas, os demais sujeitos
passivos também aproveitarão de eventual decisão favorável.
Desta forma, na primeira instância ainda não era possível asseverar que os créditos
tributários fossem definitivos na esfera administrativa em relação às pessoas jurídicas revéis.
Delineamento da questão controvertida.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de exclusão do Simples Federal em
razão de interposição fraudulenta em exportações subfaturadas e de lançamento de ofício de IRPJ
e CSLL relativos aos anos-calendário 2004 e 2005.
Por sua vez, o recorrente alega, em apertada síntese, que não houve interposição
fraudulenta e subfaturamento nas exportações. Ao contrário, a parceria comercial entre as
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
14
empresas seria legítima e não albergaria qualquer ocultação dos fatos jurídicos tributários.
Ademais, não haveria elementos de prova e justificativa jurídica que dessem suporte à atribuição
de responsabilidade solidária ao Sr. Paulo César Hubner pelos créditos tributários.
Delineada brevemente a questão controvertida, passo à apreciação das alegações
apresentadas pelo Sr. Paulo César Hubner na peça recursal.
Nulidade absoluta de todo o procedimento de fiscalização por falta de
intimação/ciência do autuado. Mandado de Procedimento Fiscal nulo.
Neste tópico, o recorrente, forte na determinação do artigo 196 do CTN, pugnou
pela nulidade do procedimento fiscal em razão de não ter tido ciência do início do procedimento
de fiscalização, tendo sido notificado diretamente dos autos de infração. Cito suas palavras:

[...] No caso ora em discussão, o autuado não teve ciência de forma escrita, do
início do procedimento administrativo de fiscalização, tendo sido notificado
diretamente da lavratura dos autos de infração em 29.12.2009, ou seja, jamais
teve conhecimento de que tramitava contra Si procedimento fiscalizatório
objetivando imposição tributária.
VI- A ciência ao contribuinte, referente ao início do procedimento, é obrigatória,
conforme determina o artigo 196 do CTN

Tenho que a tese do recorrente não deva ser acolhida.
Vejamos o que diz o mencionado artigo 196 do CTN:

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas.

O que ficará patente neste voto é que a fiscalização procedeu à formalização do
início do procedimento fiscal de forma adequada e, portanto, não houve violação ao disposto no
artigo 196 do CTN.
Inicialmente, é preciso dizer que o recorrente se equivocou ao argumentar que não
teve ciência do procedimento fiscal que correria contra si. O procedimento fiscal visava a
verificação dos fatos jurídicos tributários realizados pela contribuinte Kasema.
Em relação à Kasema, a fiscalização formalizou adequadamente o início do
procedimento fiscal por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência foi dada
pessoalmente à contribuinte em 23/06/2009.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
15
Com o início do procedimento fiscal, afastou-se a espontaneidade da contribuinte
sobre os fatos jurídicos sob verificação. Contudo, o início da fiscalização também afastou a
espontaneidade de terceiros sobre os mesmos fatos, independentemente de intimação,
consoante previsão do artigo 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972:

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
[...] – grifei.

Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, a própria regulamentação do
Mandado de Procedimento Fiscal previa na época que não havia necessidade de emissão de MPF
tão somente para atribuição de responsabilidade solidária por créditos tributários. É o que se
verifica no artigo 10, II, da Portaria no 11.371/2007:

Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído em
termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro
especial, lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de
abandono ou apreensão de mercadorias realizada por outros órgãos;
[...] - grifei

Como dito, a fiscalização destinava-se à verificação dos fatos jurídicos tributários
realizados pela contribuinte Kasema. No curso do procedimento fiscal, a autoridade administrativa
encontrou elementos de prova suficientes – em seu entendimento – para atribuir
responsabilidade solidária pelos créditos ao Sr. Paulo César Hubner. Assim, procedeu conforme a
regulamentação acima transcrita.
Importante consignar que o procedimento adotado pela fiscalização não apenas
segue a legislação de regência, como não fere o direito de defesa do recorrente. Neste sentido, a
ciência dos autos de infração e do Termo de Responsabilidade Solidária, bem como o acesso ao
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
16
inteiro teor do processo e aos elementos de prova, permitiram que o recorrente exercesse em
plenitude seu direito de defesa na fase contenciosa do processo administrativo tributário.
Por fim, vale registrar que a questão da necessidade de prévia intimação do
contribuinte antes da constituição de ofício do crédito tributário já foi pacificada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF no 46:

Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, não vislumbro qualquer mácula no procedimento fiscal que pudesse
levar à declaração de nulidade dos atos administrativos de exclusão da contribuinte do Simples
Federal e de lançamento dos créditos tributários de IRPJ e CSLL.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade dos lançamentos.
Decadência. Artigo 173 do CTN. Extinção do Crédito tributário.
Neste ponto, o recorrente defendeu que os fatos geradores relativos ao ano-
calendário 2004 haviam sido alcançados pela decadência conforme previsão do artigo 173, I, do
CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]

Tenho que a tese do recorrente não deva ser acolhida.
À partida, no presente caso, vale dizer que o prazo decadencial é regido pelo artigo
173, I, do CTN, conforme reconhecido pelo recorrente em sua peça de defesa. A razão para a
aplicação desse dispositivo é a ocorrência de interposição fraudulenta, que afasta a aplicação do
prazo decadencial conforme o artigo 150, § 4o, do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
17
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Neste contexto, o lançamento de ofício relativo aos três primeiros trimestres do
ano-calendário 2004 poderia ser realizado pela autoridade fiscal dentro do próprio ano-
calendário. Considerando que a expressão “exercício” equivale ao ano civil, o primeiro dia do
exercício seguinte seria 01/01/2005. Desta forma, a norma decadencial incidiria somente em
01/01/2010. Como a ciência dos autos de infração e do termo de responsabilidade ocorreu em
29/12/2009, estes períodos ainda não haviam sido alcançados pela norma decadencial.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de decadência.

Nulidade da decisão de piso.
Esta matéria não foi arguida pelo recorrente. Todavia, como se trata de matéria de
ordem pública, penso que incumbe ao julgador trazê-la à baila ainda que de ofício.
Em apertada síntese, penso que a autoridade julgadora de piso não apreciou as
questões de mérito que foram levantadas na impugnação apresentada pelo corresponsável Paulo
César Hubner. A falta de apreciação das alegações de mérito prejudicou, a meu juízo, o exercício
do direito de defesa do sujeito passivo. Desta forma, a decisão de primeira instância estaria sujeita
à declaração de nulidade consoante previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...] – grifei.

Compulsando os autos, verifico que o impugnante, Sr. Paulo César Hubner, no
tópico Da parceria comercial existente entre as empresas Rodrisil Imp. E Exp. Ltda, Kasema Ind. E
Com. Ltda e RCA questionou diretamente a ocorrência de interposição fraudulenta e de
subfaturamento nas operações de exportação de madeira. Cito suas palavras:
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
18

Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
19

[...]

[...]

Como se pode observar nos trechos acima reproduzidos, as questões de mérito
levantadas pelo impugnante afetam diretamente os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal
da RFB para realizar a exclusão da contribuinte do Simples Federal e para apurar os créditos
tributários lançados de ofício. Quanto à constatação da ocorrência de interposição fraudulenta, o
recorrente opõe-se alegando que havia uma parceria entre as pessoas jurídicas na forma de
Sociedade em Conta de Participação (SCP). Quanto à ocorrência de subfaturamento, aduz que não
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
20
há elementos de prova que deem suporte às conclusões da fiscalização e que as operações foram
devidamente registradas pelas pessoas jurídicas.
Em outras palavras, se tais alegações forem acolhidas e não se configurarem as
hipóteses de interposição fraudulenta e de subfaturamento nas exportações, a exclusão de ofício
do Simples Nacional e os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL deverão ser cancelados.
Contudo, a autoridade julgadora não apreciou estas alegações de mérito.
Penso que houve um equívoco do julgador a quo, que tratou as alegações do
impugnante como apenas matérias de nulidade, decadência e de responsabilidade. Reproduzo
excerto da decisão recorrida:

Entretanto, deve-se considerar a impugnação apresentada pelo Sr. Paulo César
Hubner, que, entre argumentos relativos à improcedência do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, alega a nulidade do procedimento fiscal e a decadência do
direito de o fisco efetuar o lançamento em relação aos fatos geradores do ano-
calendário de 2004.
Em relação às demais infrações nada foi alegado.

É digno de registro que, mesmo na apreciação da questão da responsabilidade
solidária do Sr. Paulo César Hubner, a DRJ não se manifestou acerca das alegações de validade da
parceria entre as empresas e de inexistência de subfaturamento. Para que não paire dúvidas,
reproduzo o trecho da decisão recorrida em que a DRJ aprecia a matéria:

Nos casos dos autos, ficou demonstrada a participação efetiva do Sr. Paulo César
Hubner na prática dos ilícitos tributários apontados no Relatório do Procedimento
Fiscal, pois este sempre atuou em conjunto com o Sr. Ricardo Martinez Alves em
nome da Kasema, negociando a compra de madeira com os fornecedores e a
exportação com os clientes do exterior (importadores uruguaios), orientando
fornecedores e emitindo faturas de exportação em nome da Rodrisil e da RCA.
Esses fatos são confirmados pelas declarações do Sr. Fernando Sampaio da Silva,
sócio-administrador da Rodrisil (Anexo I - fls. 46/48), do Sr. André Augusto
Rodrigues Sampaio sócio-administrador da RCA (Anexo I - fls. 54/57) e do Sr.
Rogério de Miranda Alves (Anexo I - t1s. 58/60), despachante aduaneiro que
prestou serviços para a Rodrisil e para a RCA.
Ao contrário do que alega o impugnante, entendo que a prova testemunhal, no
caso dos autos, se apresenta de grande relevância, pois somente aqueles que
participaram das operações negociais da Kasema tem condições de expressar a
extensão da realidade ocorrida.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
21
Esc1areça-se, os depoimentos prestados pelas pessoas acima nominadas se
prestaram apenas para delimitar a extensão da participação do Sr. Paulo César
Hubner nas operações negociais da Kasema, sem terem sido utilizados na
identificação do fato gerador da obrigação tributária.
Desse modo, entendo correta a imputação de solidário responsável pelo crédito
tributário lançado ao SI'. Paulo César Hubner.

Ao deixar de tratar as questões de mérito, a autoridade julgadora de primeira
instância acabou por cometer um outro equívoco ao declarar a definitividade dos créditos
tributários em relação à contribuinte e às coobrigadas que não apresentaram impugnação. Cito
suas palavras:

O sujeito passivo da obrigação tributária não apresentou impugnação aos
lançamentos consubstanciados nos autos de infração de folhas 140/141, 147/149,
157/159, 143/144, 152/153 e 162/163 e, também, em relação ao Ato Declaratório
Executivo DRF/STM no 33, de 14 de dezembro de 2009 (fls. 122), que o excluiu da
sistemática do Simples.
Da mesma forma, as pessoas jurídicas Rodrisil Importação e Exportação Ltda. e
RCA. Bazar e Alimentos Ltda. não apresentaram impugnação aos lançamentos e
aos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
De acordo com as disposições do art. 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, as
pessoas jurídicas acima referidas são consideradas revéis, em razão do não
comparecimento ao processo, de forma que as questões tratadas nos autos
devem ser consideradas consolidadas juridicamente em relação a elas. (grifei)

Penso que, em vista das alegações de mérito anteriormente mencionadas, tanto a
exclusão do Simples Federal quanto os lançamentos tributários de IRPJ e CSLL não podem ser
considerados definitivos. Como dito anteriormente, caso essas alegações sejam acolhidas, a
exclusão do Simples e os lançamentos de IRPJ e CSLL deveriam ser cancelados. Os demais
coobrigados se aproveitariam de tal decisão.
Ademais, nos termos do que dispõe a Súmula CARF 71:

Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003203/2009-14
22
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade.

Vale dizer que não considero ser o caso de superação da nulidade levantada, nos
termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, neste ponto, voto pela declaração de nulidade da decisão de primeira
instância e pela remessa dos autos à primeira instância para nova decisão, da qual todos os
coobrigados deverão tomar ciência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2043
DF CARF MF
Original